Tribunal: TJBA
Processo: 0030981-87.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0030981-87.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARTINS ALENCAR

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SIMULTANEAMENTE PELA PARTE AUTORA E PELO INSS. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) E À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não constituindo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

A decisão embargada já se pronunciara, ainda que implicitamente, sobre a DIB, mantendo-a conforme fixado na sentença, a qual determinou o início do benefício em 31/12/2005, dia seguinte à cessação do auxílio anterior.

A irresignação da autarquia previdenciária quanto à prescrição quinquenal já havia sido apreciada na sentença, não tendo sido objeto de recurso próprio, o que impede sua rediscussão em sede de embargos.

Os embargos opostos, em verdade, traduzem pretensão de rediscussão de mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no Acórdão os elementos suscitados nos Embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração
,
opostos,
simultaneamente,
contra
o
Acórdão proferido
na

Apelação

Cível
de
nº 0030981-87.2006.8.05.0001
,
tendo como

Embargante
s

e

Embargad
o
s
-
JOSE MARTINS ALENCAR
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO D
O AUTOR

e

REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DO RÉU
, mantendo-se o Acórdão
e
mbargado
em todos os seus
termos, por seus próprios fundamentos.

Salvador/BA,

R/3